Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-87.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo. Além disso, o julgamento deste recurso não admite sustentação oral, não havendo, pois, necessidade de se retardar a prestação jurisdicional.

Embargos de declaração – Apelação – Ação de execução – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000580-87.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que
são embargantes CANANDA EDUARDA SOUZA SANTOS e ANA RAQUEL
DAROZ DIAS, são embargados FRANCIELE NUNES ATILIO, CAIKE
EDUARDO DE SOUZA SANTOS, CLEBER EDUARDO DOS SANTOS e
LADY CAMILO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14469
Embargos de Declaração Cível no 1000580-87.2018.8.26.0032/50000
Embargtes: Cananda Eduarda Souza Santos e Ana Raquel Daroz Dias
Embargdos: Franciele Nunes Atilio, Caike Eduardo de Souza Santos,
Cleber Eduardo dos Santos e Lady Camilo de Souza
Comarca: Araçatuba
Juiz (a): Sérgio Ricardo Biella
Embargos de declaração Julgamento presencial
indeferido com determinação da realização do
virtual, nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em
tempos de isolamento justificado pela COVID-19,
o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores
do
processo,
de
quem,
ademais,
cobra-se
colaboração especialmente na concretização do
princípio da razoável duração do processo. Além
disso, o julgamento deste recurso não admite
sustentação oral, não havendo, pois, necessidade de
se retardar a prestação jurisdicional.
Embargos de declaração Apelação Ação de
execução Arguição de omissão Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas Inconformismo que
atribui efeitos infringentes aos embargos de
declaração que não os têm em geral e nem no
particular

Prequestionamento
implícito

Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 238/245) que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado padece de omissão, já que “deixaram os
Nobres Julgadores de analisar as minúcias dos autos, uma vez que,
a rescisão contratual por parte da Apelada, ora Embargante, era
plenamente possível”, sobretudo porque, na sua óptica, “o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encartado à fl. 20/27, não possui expressamente clausulas de
irrevogabilidade de irretratabilidade” (fls. 04). Pugnam pelo
afastamento do vício apontado, com a consequente reforma do
acórdão.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo.
Além disso, o julgamento deste
recurso não admite sustentação oral, não havendo, pois, necessidade
de se retardar a prestação jurisdicional.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
Apelação Ação de execução Contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda de estabelecimento comercial Sentença terminativa
pautada na falta de interesse de agir Equívoco Diante
do incontroverso inadimplemento do contrato por parte da
compradora, evidente a presença de interesse processual da
exequente para exigir o cumprimento forçado da obrigação
inadimplida Sentença anulada Retorno à origem para
regular prosseguimento da ação executiva
Recurso
provido, com determinação.
A situação trazida pelas embargantes
não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer
vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou
de forma clara e expressa todos os fundamentos que levaram ao
provimento do recurso interposto pelas embargadas.
Diferentemente do que as embargantes
sustentam, o julgado colegiado não padece de omissão por ter
deixado de observar que “o contrato encartado à fl. 20/27, não
possui
expressamente
clausulas
de
irrevogabilidade
de
irretratabilidade” (fls. 04).
O acórdão recorrido, de modo bastante
claro, asseverou que “o contrato celebrado pelas partes não era
passível de arrependimento, de modo que, ausente comprovação da
suposta utilização de manobras ou artifícios voltados a induzir a
compradora em erro, inviável autorizar-se a resilição unilateral da
avença” (fls. 344).
Convém pontuar, por oportuno, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compradora, ora embargante, ajuizou a ação anulatória de origem1
para que fosse anulado o aludido contrato em razão da constatação
da existência de vício de consentimento após a formalização do
negócio. Pretendeu, portanto, a extinção do contrato por fatos
anteriores à celebração da avença.
Com fundamento no artigo 473 do
Código Civil (fls. 14/15 dos autos originários) que trata do direito
potestativo à resilição unilateral dos contratos
, a embargante
formulou pedido subsidiário de “decretação da rescisão contratual”
(fls. 19).
Sobre o tema, ensina Flávio Tartuce
que “a resilição unilateral somente decorre da lei, e não da vontade
das partes”, de modo que, pelo que consta do aludido dispositivo
legal, “só é prevista em hipóteses excepcionais, como, por exemplo,
na locação, na prestação de serviços, no mandato, no comodato, no
depósito, na doação, na fiança, operando-se mediante denúncia
notificado à outra parte”2, o que não se verifica in casu.
Parece claro, portanto, que a suposta
omissão apontada pelas embargantes não diz respeito a ponto ou
questão relevantes sobre as quais o órgão julgador deveria ter se
manifestado; concernem tão somente a temas que foram
interpretados pelo julgado colegiado de forma diversa daquela
defendida pela embargante.
Neste aspecto, saliente-se que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação dos
1 Proc. no 1013626-17.2016.8.26.0032
2 Direito Civil. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, Volume 3,
12a Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos e documentos apresentados no processo de forma diversa
daquela pretendida pela parte não constitui, por razões óbvias,
omissão.
Sobre o tema, ensina Daniel Amorim
Assumpção Neves que a omissão “refere-se à ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que
deva conhecer de ofício” (Manual de Direito Processual Civil,
Volume Único, 9a edição, Editora Juspodivm, Salvador: 2017, págs.
1.698 e 1.700).
É evidente que os embargos de
declaração não se prestam a isso.
Como se vê, os argumentos insertos
nos embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Repita-se: o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os declaratórios não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Sobre o tema e nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais,
se
a
intenção
das
embargantes é o prequestionamento da matéria com finalidade de
interpor recurso extraordinário e especial, a menção de dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais para esse efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA
AO SUS. VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II, V E VI, DO
CPC).
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste
violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o
aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre
todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2 Para a
configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-
preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável
para o conhecimento do recurso especial. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338 Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
Mauro Campbell Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Acrescente-se que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, ainda que os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam inadmitidos ou rejeitados, a tornar despicienda a oposição com
finalidade prequestionadora.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator